Tribunal: TJES
Processo: 5000911-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000911-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: DAGMAR ALVES DE FREITAS e outros (4)

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA. FÉRIAS INDENIZADAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
As recorridas apontaram como índice de correção monetária/juros, respectivamente, o IPCA-E e o índice de remuneração da caderneta da poupança.

2.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmada em recurso repetitivo preconiza que nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos incide, a partir de julho/2008, juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária: IPCA-E.

3.
No tocante ao período de férias indenizadas correlato ao último período trabalhado pelas recorridas e que não restou gozado, entendeu o Magistrado a quo por rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, consignando que as recorridas possuem direito à diferença dos 15 (quinze) dias de férias não pagos em relação a 1/3 (um terço) de férias indenizado neste período.

4.
O entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal preconiza que o pagamento do terço de férias deve ser observado independentemente de seu gozo, na forma do Tema nº 30.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000911-88.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVADAS: DAGMAR ALVES DE FREITAS E OUTRAS

RELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a r. decisão reproduzida no ID nº 7152730 (fls. 75/78), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica nos autos do
cumprimento de sentença
inaugurado por
DAGMAR ALVES DE FREITAS E OUTRAS,
que rejeitou a impugnação apresentada pelo recorrente, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor dos cálculos homologados.

Nas razões apresentadas no ID nº 7152637, o agravante sustenta, em síntese, que
(i)
embora as agravadas
“[...
] afirmem no pedido de cumprimento de sentença que para atualização dos cálculos foi utilizado IPCA-E e juros de poupança seguindo recente decisão do Supremo Tribunal Federal — STF (RE 870947, Tema 810) da planilha anexada aos autos observa-se que a atualização se deu com os índices retirados da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, ou seja, o INPC/IBGE e com juros de poupança (desde a citação — 22/03/2011), além de ter sido utilizado como base o salário, quando o determinado na Sentença é a remuneração (férias)”
;
(ii)

“A Contadoria da PROGER, em seus cálculos, utilizou co
m
o base de cálculo, para 1/3 sobre 15 de férias, a remuneração, de férias, recebida pela Requerente — como determinado na Sentença — e corrigiu monetariamente, desde o respectivo recebimento à época (conforme demonstrado nas Fichas Financeiras) com o IPCA-E. Os juros, desde a data da citação (22/03/2011 - data Proc. n°012.11.1130428), foram aplicados com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (RE 870947, tema 810)”
; e
(iii)
a alteração da base de cálculo viola os expressos termos da coisa julgada.

Pretende, assim, a concessão do efeito suspensivo ao seu recurso, porquanto vislumbra a ocorrência dos requisitos ensejadores ao seu deferimento. No mérito, requer a reforma do pronunciamento vergastado.

A liminar recursal foi
indeferida
mediante a decisão acostada no ID nº 7859765.

Contrarrazões, ao ID nº 8191529, pelo desprovimento do recurso.

Na origem, trata-se de
c
umprimento de
s
entença
c
oletiv
a
proposto por
DAGMAR ALVES DE FREITAS e OUTROS
em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
referente a sentença prolatada nos autos do processo 0113042-12.2011.8.08.0012 (012.11.113042-8), em que foram partes o
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CARIACICA
e o Município executado.

No referido procedimento de cumprimento de sentença, as recorridas objetivam impor satisfatividade ao título judicial executivo formado em ação coletiva que condenou o município ao pagamento de 1/3 (um terço) constitucional de férias, sobre a diferença sobre os 15 (quinze) dias de férias remanescentes, haja vista o direito de férias concedidos aos professores ser de 45 (quarenta e cinco dias), sendo constatado que o ente somente vinha pagando o equivalente a 30 (trinta dias) de férias.

A parte exequente requereu o cumprimento da condenação pelo pagamento das diferenças de adicional de 1/3 (um terço) de férias retroativas para cada uma das autoras, na forma do cálculo em anexo, totalizando a execução no total de R$ 21.136,24 (vinte e um mil, cento e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos), utilizando-se dos seguintes cálculos: juros de mora nos termos do 1°-F da Lei n° 9.494/1997 (com redação dada pelo art. 5° da Lei n° 11.960/2009); índice de correção apurado pelo IPCA-E até 06/2009 e TR no período posterior.

O executado, por sua vez, impugnou a execução, alegando que as exequentes fazem
jus
a R$ 17.539,76 (dezessete mil e quinhentos e trinta e nove reais e setenta e seis centavos).

Sustenta, ainda, que as partes que receberam férias indenizadas e proporcionais não possuem direito ao terço constitucional.

Após a resposta à impugnação, adveio a r. decisão objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
rejeitou a impugnação apresentada basicamente nos seguintes termos:

“
Da incidência do terço de férias sobre férias proporcionais

Observa-se que um dos pontos divergentes do cumprimento da sentença se encontra na incidência do terço de férias sobre as férias proporcionais.

Quanto ao tema, é correto dizer que o terço constitucional deve incidir sobre as férias proporcionais, uma vez que se trata de um direito constitucional do trabalhador que laborou determinado período. Não há nenhuma diferença material ou jurídica entre o pagamento de férias relativas a um ano trabalhado ou a período inferior, de forma que a incidência do terço constitucional se dá sobre qualquer período trabalhado, naturalmente na proporção do tempo laborado.

Da incidência do terço de férias sobre férias indenizadas

Conforme já assentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, o terço constitucional incide sobre as férias indenizadas, isto é, sobre as férias não gozadas convertidas em pecúnia. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região julgou, oportunamente, recurso de apelação em que foi reconhecido que sobre o terço constitucional de férias indenizadas não incide imposto de renda,
trazendo à evidência que a parcela indenizatória de férias não gozadas deve vir acompanhada do seu respectivo adicional referente ao terço de férias
. [...]

Assim, deixo de acolher a impugnação quanto a esta parcela, isto é, deverá incidir o terço constitucional sobre as férias indenizadas.

Índices de correção monetária e de juros de mora

A atualização monetária deverá se dar pelo IPCA-E e os juros deverão incidir a contar da citação, pelos índices oficiais da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 com a redação do art. 5º da Lei nº 11.960/2009 (RE 870947 - Tema 810 do STF).”

Pois bem.

Analisando perfunctoriamente os documentos dos autos, em que pese os argumentos sustentados pelo agravante, não vislumbro a possibilidade de sobrestar a eficácia da decisão recorrida.

Isto porque, assim como o Magistrado de 1º Grau, entendo que o valor objeto de cobrança,
prima facie
, encontra-se deduzido corretamente.

Denota-se dos autos que as recorridas apontaram como índice de correção monetária/juros, respectivamente, o IPCA-E e o índice de remuneração da caderneta da poupança, conforme descrição constante da Petição Inicial (ID nº 7152728 – fls. 04/08) e Planilhas (ID nº 7152728 – fls. 142/157).

A propósito, a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça
firmada em r
ecurso
r
epetitivo
, preconiza,
in litteris:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.
[...] 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. [...] SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.”

(STJ - REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Portanto, não há de se falar em qualquer incorreção nesse sentido.

No tocante ao período de férias indenizadas correlato ao último período trabalhado pelas recorridas e que não restou gozado, entendeu o Magistrado
a quo
por rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, consignando que as recorridas possuem direito à diferença dos 15 (quinze) dias de férias não pagos em relação a 1/3 (um terço) de férias indenizado neste período.

Neste particular, não reclama qualquer reparo a decisão objurgada, uma vez que encontra-se em consonância com a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, que preconiza que o pagamento do terço de férias deve ser observado independentemente de seu gozo, na forma do Tema nº 30, da Repercussão Geral, senão vejamos:

Tema 30:
O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados
,
sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direit
o
. (...)

Desta forma, a decisão proferida pelo juízo singular encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do Excelso Supremo Tribunal Federal, não carecendo de retoque.

Destarte, tecidas tais considerações,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.